Tribunal: TJMT
Processo: 0011110-88.2018.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0011110-88.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GUILHERME AFONSO THEODORO - CPF: 053.789.001-74 (APELANTE), JOSE PEDRO MATIAS - CPF: 353.335.961-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE - APREENSÕES DE 4 (QUATRO) PORÇÕES DE MACONHA EM PODER DO APELANTE - BALANÇA DE PRECISÃO E PAPEL FILME NA RESIDÊNCIA -

DESTINAÇÃO MERCANTIL ADMITIDA AOS POLICIAS - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS E APREENSÃO DE APETRECHOS - INDICATIVO DE VENDA DIFUSA - TRÁFICO “FORMIGUINHA” - CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT

- JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos dos agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A
localização de balança de precisão e papel filme, objetos comumente utilizados por traficantes para pesar a droga durante o preparo e
fracioná-la em porções,
demonstram o envolvimento do apelante na traficância. (TJMT, AP N.U 0043332-15.2017.8.11.0042; TJMT, AP N.U 0016271-65.2018.8.11.0004)

A forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] constitui indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento “
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (
BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

A conduta do apelante [trazer consigo porções de maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967 - Acesso em 20.10.2020).

A
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

A propriedade das drogas e o envolvimento do apelante na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas. (TJMT, AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0011110-88.2018.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): GUILHERME AFONSO THEODORO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GUILHERME AFONSO THEODORO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 679545), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, em regime aberto - art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 59741049).

O apelante sustenta que as substâncias entorpecentes seriam destinadas ao consumo próprio.

Pede o provimento para seja desclassificada a conduta para posse de drogas para uso pessoal (ID 55647476).

A 1ª PROMOTORIA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 59741049).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes (Art. 33, caput, e §4º, da Lei nº 11.343/06) - Irresignação do réu - Requer a desclassificação do delito - Sustenta que o entorpecente encontrado destinava-se ao consumo próprio - Improcedência - Finalidade mercantil da droga restou demonstrada pelas circunstâncias da prisão em flagrante do réu, que trazia consigo 04 porções de maconha preparadas para venda, além de ter em sua residência petrechos utilizados para traficância - Palavras dos policiais que atenderam a ocorrência mostram-se firmes e harmônicas entre si - Provas aptas para condenação - Enunciado nº 8 do IUJ nº 101532/2015-TJMT - Provado o tráfico em qualquer de suas modalidades, resta inviabilizada a desclassificação pretendida - Pleito de isenção de custas processuais - Impertinência - Competência reservada ao juízo das execuções penais - Sentença irretorquível - Pelo desprovimento do recurso
.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 61276952)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] na data de 24/07/2018, por volta das 16h30min, em frente ao estabelecimento comercial de ensino ‘Escola Maria Elza’, situada na Rua 02, Quadra 36, Bairro Residencial Marechal Rondon, nesta cidade, o denunciado GUILHERME AFONSO THEODORO foi preso em flagrante delito por trazer consigo, e vender, 04 (quatro) porções, com massa total de 35,280g (trinta e cinco gramas e duzentos e oitenta miligramas), que após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 07/09. [...]

Adequando-se, assim, a conduta de GUILHERME AFONSO THEODORO, ao disposto no art. 33, caput, com as causas de aumento descritas no art. 40, III(imediações de estabelecimento de ensino), ambos da Lei nº 11.343/06 [...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID

59741049)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal, em “
sentença prolatada de forma oral”,
mediante o seguinte dispositivo:

“[...] Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR o(a) acusado(a) [...] qualificado nos autos, como incurso(a) nas sanções penais do art. 33, caput, c.c §4º da Lei 11.343/06, SEM as implicações da Lei 8072/90 (STF - no HC n° 118533), AFASTANDO-SE a causa de aumento do art. 40, III da Lei de Drogas. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68). [...] Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 05(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Ausentes agravantes. Reconhece a atenuante preponderante da menoridade (CP, 65, I), curvando-se, com as reservas pessoais deste magistrado a sumula 231/STJ e, portanto, a pena provisória fica estabelecida em 05(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Aplica-se a causa de diminuição do art. 33, §4º da LD para minorar a sanção em 2/3 (dois terços), de modo que a pena definitiva é estabelecida 01(um) ano e 08(oito) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ do Código Penal e na linha do precedente do STF – HC/111840 – e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43), considerada a situação econômica do agente. [...] Assim, com esteio no §2º do art. 44 do CP e considerando a sanção penal imposta, substitui-se à privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem especificadas em sede de execução penal. [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID

59741049)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 59741049), Laudo Preliminar de Constatação nº 200.2.04.2018.009725-01 (ID 59741049) e Laudo Pericial Definitivo nº 3.14.2018.48716-01 (ID 59741049), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos João Felipe Queiróz de Melo, policial militar (ID 59741049), Marcio Rezende de Souza, policial militar (ID 59741049), e o apelante (ID 59741049).

Em Juízo, colheram-se as declarações de João Felipe Queiróz de Melo, policial militar (Relatório de Mídias - ID 59744950) e do apelante (Relatório de Mídias - ID 59744950).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 24.7.2018, por volta das 16h30min, os policiais militares [
João Felipe Queiróz de Melo e Marcio Rezende de Souza]
realizavam rondas em frente à escola Maria Elza, localizada à rua 02, quadra 36, bairro Residencial Marechal Rondon, Rondonópolis/MT, oportunidade em que visualizaram o apelante “em atitude suspeita”, o qual tentou evadir-se do local ao perceber a presença dos policiais; realizada a abordagem, foram localizados 4 (quatro) porções de maconha, com peso de 35,280g (trinta e cinco gramas e duzentos e oitenta centigramas), na cintura e no bolso do apelante (
ID 59741049 e Relatório de Mídias - ID 59744950);

- os policiais militares
[
João Felipe Queiróz de Melo e Marcio Rezende de Souza] narraram, na fase policial, que após a abordagem, o apelante
“afirmou que realizaria a venda”
; no quarto do apelante, foi localizada uma balança de precisão e um rolo de papel filme (ID 59741049); o policial João Felipe Queiróz de Melo, confirmou, na audiência de instrução, as apreensões das substâncias entorpecentes na posse do apelante e dos apetrechos [balança de precisão e rolo de papel filme] no quarto dele, bem como os relatos do apelante de que as drogas seriam para venda (Relatório de Mídias - ID 59744950);

- o apelante negou a autoria em ambas as fases da persecução penal, ao alegar que as drogas seriam para consumo e a balança de precisão utiliza para pesar a droga quando compra a fim de que não seja
“ludibriado”

(ID 59741049 - Relatório de Mídias - ID 59744950).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [
João Felipe Queiróz de Melo e Marcio Rezende de Souza
] descreveram, coerentemente, as apreensões de 4 (quatro) porções de maconha, com peso de 35,280g (trinta e cinco gramas e duzentos e oitenta centigramas) e o valor de R$11,00 (onze) reais, em poder de
GUILHERME AFONSO THEODORO [apelante], durante rondas realizadas
[às 16h30min],
nas proximidades da escola

Maria Elza, localizada à rua 02, quadra 36, bairro Residencial Marechal Rondon, Rondonópolis/MT.

A destinação mercantil das drogas foi admitida pelo apelante durante a abordagem, conforme declarações de
João Felipe Queiróz de Melo [policial militar]
, em ambas as fases da persecução penal.

Com efeito, os
depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em continuidade, a guarnição policial dirigiu-se à residência do apelante e, após permissão de Paulo Sergio Ribeiro Theodoro [pai do apelante], realizaram buscas e
localizaram balança de precisão e papel filme, objetos comumente utilizados por traficantes para pesar a droga durante o preparo e
fracioná-la em porções,
que demonstram seu envolvimento na traficância (TJMT, AP N.U 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; TJMT, AP N.U 0016271-65.2018.8.11.0004 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 20.2.2020).

Outrossim, a forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] constitui indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento “
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (
BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 24.11.2020).

A conduta do apelante [trazer consigo porções de maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967 - Acesso em 24.11.2020).

Atente-se que o apelante
reponde a outra ação penal por tráfico de drogas, além de registrar inquérito policial também por tráfico de drogas, supostamente praticados em 13.6.2019 e 25.8.2020 (
https://pje.tjmt.jus.br
- NU 1018393-66.2020.8.11.0003),
a apontar tendência criminosa para o tráfico.

Por sua vez, a escusa do apelante de que as substâncias seriam destinadas apenas ao consumo pessoal
não está comprovada por qualquer elemento de convicção
. De toda sorte
a
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em suma, a propriedade das drogas e o envolvimento do apelante na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas (TJMT, AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008 – Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2019).

Nesse quadro, a pretensão desclassificatória mostra-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020